Tribunal: TJES
Processo: 0024646-43.2019.8.08.0347
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024646-43.2019.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR LOBO DE QUEIROZ
RECORRIDO: FARMASEMPRE LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0024646-43.2019.8.08.0347

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VICTOR LOBO DE QUEIROZ

RECORRIDA: FARMASEMPRE LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, após a tentativa de citação por todos os meios admitidos no rito dos Juizados Especiais, esta restou infrutífera, sendo inviável a citação por edital no âmbito desse procedimento.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, o art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995 dispõe expressamente que no procedimento dos Juizados Especiais não será admitida a citação por edital, uma vez que a simplicidade, celeridade e economia processual, que norteiam esse rito, são incompatíveis com a morosidade e os custos inerentes ao chamamento fictício.

No caso, verifica-se que, mesmo diante de esforços diligentes por parte do juízo e do autor, ora recorrente, não foi possível localizar a requerida para que houvesse a formação da relação processual.

A ausência de citação válida impossibilita a formação do contraditório e, consequentemente, o prosseguimento da ação. Por outro lado, a tentativa de prosseguir com o feito, utilizando citação por edital, contraria os princípios estruturantes do sistema dos Juizados Especiais.

Ressalto que o reconhecimento da inadequação do rito dos Juizados Especiais não resulta em prejuízo ao direito material do recorrente/autor, uma vez que este poderá buscar a tutela pretendida no procedimento comum, no qual a citação por edital é admissível, garantindo-se a continuidade da tramitação da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas), de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de formação da relação processual.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)